Tribunal: STF
Processo: ARE 1369416
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CTC. IIMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, pelo qual mantida a sentença de primeiro grau:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de expedição de CTC discriminando os períodos laborados para o município de Vila Nova do Sul, com o respectivo tempo de serviço/contribuição, já constantes dos registros do INSS, considerando cada matrícula individualmente (nº. 825 e 158-9), de forma fracionada, para fins de nova aposentadoria no RPPS. 



    Alega que a autora era titular de dois cargos acumuláveis constitucionalmente e que, portanto, faz jus à emissão de CTC com o tempo relativo a ambos os vínculos de forma fracionada, especialmente porque efetuou recolhimentos previdenciários distintos para cada matrícula, ainda que concomitantes. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte autora. 



    Observo que a questão controvertida já foi adequadamente solucionada pela sentença, que merece ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1º da Lei nº 10.259/01 (Evento 33 - SENT1): 



    Acerca da contagem recíproca de tempo de contribuição dispõe a Lei 8213/91: (…)



    Desse modo, há ressalva quanto ao período concomitante trabalhado no mesmo regime de previdência, ainda que os vínculos sejam distintos. Portanto, a expedição de CTC fracionada somente é possível quando não houver concomitância de tempo de serviço ou tratar-se de tempo trabalhado para regimes distintos. 



    No caso dos autos, a Autora informa ser titular de cargos acumuláveis constitucionalmente, exercendo suas atividades como professora junto ao município de Vila Nova do Sul/RS, estando vinculada ao Regime Próprio de Previdência e por determinado período, ao Regime Geral de Previdência, mas por uma conveniência da municipalidade e não por escolha própria, porquanto em virtude de alterações legislativas, o Regime passou do Geral para o Próprio. 



    Refere que contribuiu de forma concomitante ao RGPS durante o período de 01.12.2001 a 30.04.2012, sob as matrículas n° 825 e 158- 9, porquanto laborava 20 horas em cada uma. Já obteve aposentadoria junto ao RPPS do Município de Vila Nova do Sul, sob a matrícula n° 825, e pretende a expedição de CTC pelo INSS, em relação ao período de 01.12.2001 a 30.04.2012, para fins de jubilação na matrícula sob n° 158-9. 



    Todavia, diante das ressalvas do art. 130 do Decreto n.° 3048/99, a pretensão não pode ser acolhida por tratar-se de vínculos concomitantes para o mesmo regime. Nesse sentido, destaco trecho do inteiro teor do voto do Relator OSNI CARDOSO FILHO, por ocasião do julgamento da AC 5003091- 23.2018.4.04.7117, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (QUINTA TURMA, juntado aos autos em 12/03/2020), o qual adoto como razões de decidir por contemplar hipótese fática muito semelhante ao caos dos autos: (…)



    Com efeito, o tempo de contribuição vinculado a um mesmo e único regime (RGPS) não pode ser computado em duplicidade para fins de obtenção de duas aposentadorias, ainda que relativo a atividades concomitantes. 



    Nesse sentido, cumpre destacar recente julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região: (…)” (fls. 1-5, e-doc. 56).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma recursal de origem contrariado o inc. XVI do art. 37, o art. 67 e o art. 96 da Constituição da República, ao argumento de que, “existindo legalmente mais de um vínculo previdenciário, a CTC enquanto documento hábil para a realização da averbação do tempo para a realização da contagem recíproca de tempo de contribuição, pode ser emitida com o fracionamento do tempo certificado, inclusive com previsão normativa de que a CTC deve esclarecer a fixação do período a ser aproveitado em cada matricula. Ou seja, desde que existam contribuições previdenciárias recolhidas neste vínculo e observado o limite do recolhimento” (fl. 5, e-doc. 63).



    Sustenta que “não é possível falar em violação do princípio da unicidade na medida em que, havendo independência entre os vínculos laborais e contribuição para cada um dos sistemas, não se verifica a tentativa de cômputo de tempo de serviço em duplicidade. Ou seja, desde que haja contribuições, não há empecilho para que o segurado perceba benefícios por ambos” (fl. 5, e-doc. 63).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-2, e-doc. 65).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Para rever o assentado nas instâncias precedentes seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991 e Decreto n. 3.048/1999), procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES CONCOMITANTES EXERCIDAS NO ÂMBITO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.331.710-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 30.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXPEDIDA PELO INSS. CONTAGEM RECÍPROCA. LEI Nº 4.375/64. LEI Nº 9.826/74. DECRETO Nº 3.048/99. LEI Nº 9.796/99. DECRETO Nº 3.112/99. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.330.788-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 26.10.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) de Servidor Público. 3. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 777.252-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.5.2014).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.340.711, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.9.2021 e ARE n. 1.318.893, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.6.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora